Tribunal: TJDFT
Processo: 0719512-56.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CONTRATO ASSINADO PELO CURADOR. NOME PRÓPRIO. IDENTIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. CURATELADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC/15, é cabível quando a parte autora não cumpre determinação judicial essencial à constituição válida da relação processual.
2. Inviável demandar, em face do curatelado, contrato assinado pelo curador em nome próprio.
3. Apelação conhecida e não provida.